Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001132-63.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 4938-32.2017.811.0011, declarou nulo todos os atos praticados posteriormente à decisão proferida em 23/10/2019, diante da ausência de intimação da parte executada.
Da análise dos autos, verifico que não há pedido liminar, motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, contraminutar o vertente recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora